Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESVALORIZAÇÃO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS PERICIAIS.

I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade.

II – As ações ajuizadas pela credora referentes ao mesmo contrato de compra e venda de imóvel, mas com causas de pedir e pedidos diversos, não constituem óbice à liquidação individual de sentença coletiva, em que a devedora foi condenada a indenizar os danos decorrentes da desvalorização do imóvel por ausência de área de lazer no empreendimento imobiliário. Rejeitada a alegação de coisa julgada.

III – A devedora requereu a produção da prova pericial, por isso deve adiantar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença, arts. 95 e 510 do CPC.

IV – Agravo de instrumento desprovido.